Tribunal: TJDFT
Processo: 0700716-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE. RECONSIDERAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO. PERDA PARCIAL DO INTERESSE RECURSAL. TUTELA DE URGÊNCIA. LIBERAÇÃO DO ACESSO À PLATAFORMA NOS TERMOS CONTRATADOS. REVOGAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PREÇO AJUSTADO. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PLANO ANTERIORMENTE PACTUADO. INVIABILIDADE. DENÚNCIA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONTRAPARTE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL E DEVER DE LEALDADE. VULNERAÇÃO. VIGÊNCIA INTEGRAL DO NEGÓCIO JURÍDICO EM SEUS TERMOS ORIGINÁRIOS. IMPOSIÇÃO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. A reconsideração parcial da decisão agravada quanto à matéria questionada em sede de agravo de instrumento prejudica parcialmente o recurso por perda superveniente do interesse recursal. A perpetuidade das obrigações é repelida pela ordem jurídica vigente que contempla, no artigo 473, do Código Civil, a possibilidade de resilição unilateral dos contratos por tempo indeterminado, desde que mediante denúncia notificada à outra parte. À míngua de comprovação da prévia notificação da parte licenciada acerca da resilição do pacto, deve-se concluir, ainda que em juízo de cognição sumária, pela vigência integral do ajuste em seus termos originários, inclusive quanto ao montante das mensalidades devidas, recomendando-se, pois, a manutenção da decisão que determinou, liminarmente, a liberação do uso do portal eletrônico negociado. O julgamento de mérito do agravo de instrumento torna prejudicada a análise do agravo interno interposto em face da decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo pretendido.